Tribunal: TJDFT
Processo: 0710948-61.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-13
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 525, §§ 4o E 5o, DO CPC. REJEIÇÃO LIMINAR. MANUTENÇÃO.
I. De acordo com o artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, deve ser rejeitada liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença que não especifica o valor da dívida que se “entende correto” ou que não é instruída com o “demonstrativo” correspondente.
II. O pagamento que pode ser válida e eficazmente arguido na impugnação ao cumprimento de sentença é somente aquele realizado depois da sentença, a teor do que estabelece o artigo 515, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil.
III. Recurso desprovido.